Tribunal: TJMT
Processo: 0001585-87.2013.8.11.0022
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001585-87.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 384.746.971-15 (APELADO), SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 003.747.841-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 E DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, PROMULGADA PELO DECRETO Nº 57.663/66 – INÍCIO – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo

60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663/66.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta, que pronunciou a prescrição da pretensão executória formulada nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de
Robson Luiz Dos Santos
e de
Sebastião Aparecido dos Santos
, e, com isso, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, V, e 487, II, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

O banco apelante sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição intercorrente, porquanto não houve inércia na condução do processo, que lhe possa ser atribuída, uma vez que sempre atendeu as determinações e intimações judiciais para dar andamento ao feito, a fim de promover a citação do requerido.

Diz que não pode ser prejudicado pela demora imputável ao serviço judiciário, devendo ser afastada a prescrição reconhecida, em conformidade com o verbete da Súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões por falta de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa Ação de Execução fundada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01326-X, cujo vencimento, inicialmente previsto para em
30/10/2010
, acabou por ser prorrogado, para
30/08/2015
(data de vencimento da última parcela), por força do Aditivo de Re-Ratificação, celebrado entre as partes em 27/08/2010 (id. 141374708 - Pág. 20).

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento da última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663/66, que estabelecem, respectivamente,
“in verbis”
:

Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do vencimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do
prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Em recurso especial, os ora agravantes alegaram violação do art. 189 do Código Civil. No entanto, verifica-se que o referido dispositivo legal não foi analisado e aplicado pela Corte a quo, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 2. Ademais, "
O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
" (AgInt no AREsp 1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1492975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do
prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia
, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Por sua vez, a rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão executória formulada.

Com efeito, em
10/10/2013
, ou seja, ainda antes de inaugurado o prazo prescricional trienal, o
Banco do Brasil
ajuizou esta ação de execução em face de
Robson Luiz Dos Santos
e de
Sebastião Aparecido dos Santos,
lastreada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01326-X, com vencimento em
30/08/2015.

Proferido o despacho inaugural em
20/10/2013
, a primeira diligência, na tentativa de localização dos executados restou infrutífera, conforme certificado em
24/03/2014
(id.

141374713 - Pág. 29).

Sem a adoção de qualquer providência na tentativa de localização dos devedores, em
04/06/2014
, o banco requereu a expedição de ofícios aos órgãos oficiais e às concessionárias de serviço público, o que, por óbvio, restou indeferido pelo magistrado, por se tratar de medida excepcional.

Em
08/10/2014
, o banco indicou novo endereço para citação dos executados, cuja diligência, levada a efeito em
05/05/2015
, resultou inexitosa (id. 141374713 - Pág. 49).

Intimado, o banco pleiteou, novamente, pela expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, que restou indeferido, por falta de demonstração de esgotamento dos meios possíveis de localização dos devedores.

Mais uma vez instado a se manifestar, o banco indicou novo endereço, desta feita, localizado na zona rural da Comarca, quedando-se inerte a parte exequente, quando intimada para prestar esclarecimento acerca da localização dos imóveis.

A inércia motivou, em
21/06/2016
, a prolação de despacho, determinando a intimação do exequente para promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

Após resposta, a carta precatória foi expedida e encaminhada para cumprimento na Comarca de Poxoréu, resultando devolvida em
30/11/2016
,
por falta de pagamento das custas de distribuição
, permanecendo o processo paralisado por mais de 01 (um) ano e meio, até que em
21/05/2018,
foi determinada mais uma intimação do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (id. 141374722 - Pág. 37).

Em resposta, a instituição financeira requereu bloqueio de valores dos devedores, via sistema Bacenjud, que foi indeferido, porque, até aquela data (
06/02/2019
), a citação não havia se consumado.

Por iniciativa do Juízo, foi realizada nova busca de endereços, via sistema Infojud, que resultou na localização de 02 (dois) logradouros, para onde, em
fevereiro/2020
, foram remetidas cartas de citação, as quais retornaram sem êxito na entrega aos devedores, conforme AR

Instado a se manifestar, em
01/04/2021
, ou seja,
decorridos quase 08 (oito) anos da data do ajuizamento da ação e quase 06 (seis) anos do vencimento do título
, sem que tivesse ocorrido a citação, o banco requereu expedição de ofícios aos órgãos oficiais e empresas de telefonias, ainda na tentativa de localizar os devedores.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência prescrição intercorrente, ante o decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, sem que o banco exequente tivesse providenciado a citação do devedor; considerando-se, para tanto, o lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da ação ou a data de vencimento do título, como preferir a casa bancária.

Importante registar que, na hipótese, não há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que foram requeridas de diligências, no sentido de localizar o devedor, estas foram prontamente analisadas e cumpridas.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Analisando matéria semelhante, esta Câmara assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - APELANTE SEM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REVELIA NOS EMBARGOS - REJEIÇÃO - MÉRITO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DEMORA NA CITAÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR - RECURSO NÃO PROVIDO. A falta de procuração não gera a nulidade dos atos praticados pelo advogado, exceto se a parte, apesar de intimada, não regulariza sua representação processual. A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia (AgRg no AREsp 578.740/MS). A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda, se de acordo com os §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC.
A demora na citação do devedor por fatos atribuídos ao credor, segundo as instâncias ordinárias, e não ao mecanismo do Poder Judiciário, gera a prescrição
.
(AgRg no AREsp 477.258/DF). (Ap 138392/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição é interrompida desde que haja citação válida.
(N.U 0009845-38.2009.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022